Tribunal: TJDFT
Processo: 0705714-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PERCEBIMENTO DE PROVENTOS PRÓXIMO A UM SALÁRIO MÍNIMO. EVIDENTE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR.
1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Na hipótese sob exame, após análise da renda da parte agravada/executada (próximo a 1 salário-mínimo), constatou-se que a penhora de parte de seu salário resultaria em violação ao mínimo existencial e a dignidade da pessoa do devedor e de sua família, especificidade que afasta eventual mitigação a impenhorabilidade de salário, razão pela qual mantem-se a solução de origem pelo indeferimento da penhora salarial.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.